Tribunal: TJDFT
Processo: 0760330-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos. Alega que houve obscuridade e contradição no acórdão, porquanto deve ser afastada a aplicação da legislação consumerista e reitera que os serviços foram devidamente prestados. Alega que o contrato foi devidamente cumprido e que não há que se falar em restituição de valores. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, não se evidenciam os vícios alegados, sendo as razões apresentadas pelo embargante mero inconformismo com o entendimento exarado pela turma. Destaca-se que o vício a configurar contradição em sede de embargos de declaração é aquele intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte.
IV. Ademais, o acórdão é claro que ao não cumprimento do contrato, bem como a sua rescisão e restituição de valores. Portanto, o recurso foi manejado com o claro intuito de rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que é vedado pela norma processual.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.